Tribunal: TJMT
Processo: 8010217-12.2013.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA NOVAIS - CPF: 966.961.841-04 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5325-25 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010217-12.2013.8.11.0039

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente:

MIGUEL PEREIRA NOVAIS

Recorrido:

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 1.355,52 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
bem como indenização por danos morais decorrente do pagamento indevido que realizou, pois ao solicitar o cancelamento de sua conta salário, teve que arcar com o pagamento deste montante que julga indevido.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que a empresa apresentou contrato devidamente assinado, bem como extrato da conta demonstrando que as cobranças se tratam de encargos de manutenção da conta.

3.

Ademais, inexiste impugnação específica, por parte do consumidor/Recorrente quanto à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a cobrança, somente ficando no campo das alegações de que possuía conta apenas de salario (algo que sequer restou comprovado).

4.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as provas necessárias para demonstrar a legitimidade das cobranças, sendo o caso exercício regular do direito, por outro lado, a parte autora/Recorrente não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da existência apenas de conta salário sem qualquer comprovação.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida impositiva, devendo ser mantida
in totum
a sentença de piso.

6.

Manutenção da sentença de improcedência.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023